Tribunal: TJSP
Processo: 0062023-65.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação. Dois roubos duplamente majorados. Cumprimento de decisão do C. STJ, que determinou o reconhecimento da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP). Penas majoradas em metade, em razão da culpabilidade exacerbada.